Tribunal: STF
Processo: ARE 1453630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA. REJEITADA. PACIENTE DIAGNÓSTICADO COM EUTROFIA, NECESSITANDO REALIZAR TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO, APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do REsp nº 1.657.156/RJ, publicado no dia 04/05/2018, exigindo os requisitos ali descritos para os processos distribuídos a partir da data da conclusão do citado julgamento (17/04/2018), NÃO sendo a hipótese dos autos, pois a ação originária foi protocolizada em 02/01/2018. 2. O entendimento uníssono dos Tribunais é que há solidariedade entre os entes federativos no tocante a manutenção do direito fundamental à saúde, podendo, portanto, qualquer um deles integrar o polo passivo das demandas em busca de medicamento e/ou insumos. 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Petrolina. 4. Mérito. 5. O apelado teve diagnóstico nutricional de Eutrofia, apresentando risco nutricional grave, necessitando do uso mensal dos suplementos que constituem sua terapia nutricional enteral, quais sejam: 11 unidades de 800g de Nutrison Soya, 15 equipos para Sonda e 30 frascos de dieta – 300 ml. 6. Os insumos acima mencionados são indispensáveis no tratamento em razão da gravidade, sequelas e evolução da doença, fazendo-se necessário seu uso para melhor qualidade de vida do paciente. 7. O entendimento do STJ e deste Sodalício é a de ocorrência de violação ao direito fundamental de acesso universal e igualitário à saúde, quando da negativa pelo ente público de fornecimento de medicamentos e procedimentos urgentes. 8. Inexiste qualquer vulneração ao art. 2º da CF e à Reserva do Possível, posto o comando judicial não ter adentrado na discricionariedade do Poder Executivo, no tocante a destinação orçamentária e na definição de Políticas Públicas, mas tão somente determina o cumprimento de medida indispensável a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, conforme disposto no art. 196 da Carta Magna, que se sobrepõe aos demais regimentos infraconstitucionais e condicionamentos normativos que venham a interferir em sua efetivação. 9. Reexame Necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário, mantendo-se a sentença de condenação de fornecimento das 11 unidades de Nutrison Soya, 15 equipos para Sonda e 30 Fracos de dieta de 300 ml. 10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente